Tribunal: TJBA
Processo: 8024985-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024985-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JORGE SOARES DE OLIVEIRA Advogado(s): PAULO HENRIQUE DE AMORIM MARQUES, JOAO RAFAEL AMORIM SOUZA PEREIRA, ANGELICA COELHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRATAMENTO DE ATENÇÃO DOMICILIAR. PLANSERV. LIBERAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS. EXIGÊNCIA DE MÚLTIPLOS ORÇAMENTOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração para liberação de valores depositados em juízo destinados ao custeio de tratamento de atenção domiciliar. O juízo a quo manteve exigência de apresentação de três orçamentos para cada serviço (consulta neurológica, fisioterapia domiciliar e técnico em enfermagem), sendo que o agravante apresentou apenas um orçamento de cada serviço, alegando inexistência de clínicas especializadas no município de Brumado/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é razoável exigir múltiplos orçamentos para liberação de valores depositados em cumprimento de sentença que determinou fornecimento de tratamento de atenção domiciliar, quando o próprio ente público (PLANSERV) não conseguiu providenciar o tratamento em sua rede credenciada e optou pelo depósito judicial dos valores correspondentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O título executivo judicial determinou o fornecimento do próprio tratamento de atenção domiciliar, e não reembolso ou pagamento de valores. Se o Estado da Bahia, através do PLANSERV, optou pelo depósito dos valores em vez de providenciar o tratamento em sua rede credenciada, isso demonstra que nem o próprio agravado conseguiu encontrar prestador de serviço capaz de fornecer o tratamento necessário no município. 4. Mostra-se indevida a exigência de múltiplos orçamentos para reembolso de serviço que nem o próprio agravado conseguiu cumprir através de sua rede credenciada. 5. Por se tratar de Fazenda Pública e pela necessidade de prestação de contas, é suficiente a apresentação das Notas Fiscais dos serviços efetivamente prestados para liberação dos valores. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento provido para deferir a antecipação de tutela pleiteada e determinar a expedição de alvará para liberação dos valores depositados em favor do agravante, referente às Notas Fiscais apresentadas dos serviços de atendimento domiciliar efetivamente prestados. Tese de julgamento: 1. É indevida a exigência de múltiplos orçamentos para liberação de valores depositados em cumprimento de sentença quando o próprio ente público não conseguiu providenciar o tratamento determinado judicialmente em sua rede credenciada. 2. Para liberação de valores depositados pela Fazenda Pública destinados a tratamento de saúde, é suficiente a apresentação das Notas Fiscais dos serviços efetivamente prestados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput, 487, I, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 289; STJ, Tema 84. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024985-08.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JORGE SOARES DE OLIVEIRA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.